Tribunal: TJDFT
Processo: 0009296-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009296-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de saneamento em relação aos servidores que não anuíram ao acordo noticiado nos autos. Passando em revista os autos, verifica-se que, satisfeita a obrigação do crédito (ID: 9608954), a presente execução foi extinta em relação aos anuentes CLEIDE MARCIA TAVARES DA COSTA MENDONÇA e CLEOFÁSIO BATISTA DE MORAES (ID: 9608958 e 9608959). O feito foi resolvido quanto aos anuentes CORACY DE SOUZA COELHO e CONSTANTINO BARBOSA NETO, inclusive com a expedição das respectivas requisições (ID: 14894347 e 14894351). A servidora CLEUMA JENUÍNA DE SOUZA foi excluída da presente execução, ante o reconhecimento de coisa julgada, razão pela qual o exequente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal (ID: 9608917). No ID: 9608583, foram arbitrados os honorários da execução em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito e autorizada a dedução dos honorários advocatícios contratuais, majorados no ID: 9608840, em 20% (vinte por cento). No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (n. 0001644-31.2008.807.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 9608250). A matéria, portanto, já foi decidida nos respectivos embargos, transitados em julgado (ID: 9608250 - Pág. 11), e não comporta mais alteração. É o histórico necessário. Decido. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Isso posto, revogo a suspensão do processo determinada nas decisões de ID: 9608959 e 9608986. A respeito dos documentos dos servidores não anuentes (CLEIDE PEREIRA DA SILVA, CLEONES PEREIRA DOS SANTOS, CLEONICE FERRAZ, CLÉSIO SOUZA DOS REIS e CLÓVIS DE AMORIM MACEDO), a afiliação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID 9608686 - Pág. 2 e o vínculo com a administração do Distrito Federal pelas declarações de ID 9608686 - pp. 4/8. O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça juntados a ID 9608686. Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, bem como comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, declaro o processo saneado em relação aos servidores não anuentes CLEIDE PEREIRA DA SILVA, CLEONES PEREIRA DOS SANTOS, CLEONICE FERRAZ, CLÉSIO SOUZA DOS REIS e CLÓVIS DE AMORIM MACEDO e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, devendo-se observar: a) o disposto na cláusula 6a da transação de ID 9608410, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); b) o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido à ID 15792859 e deferido à ID e 9608840 e c) o disposto na cláusula 7a da transação noticiada à ID 9608410 quanto aos honorários relativos à execução, fixados à ID 9608583, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes CLEIDE MARCIA TAVARES DA COSTA MENDONÇA, CLEOFÁSIO BATISTA DE MORAES, CORACY DE SOUZA COELHO e CONSTANTINO BARBOSA NETO (IDs 9608778 e 9608967). Elaboradas as planilhas, às partes, pelo prazo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador